Tribunal: TJDFT
Processo: 0745217-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PENHORA E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO REQUERIDA PELO PRÓPRIO CREDOR FIDUCIÁRIO. BEM OBJETO DA GARANTIA. POSSIBILIDADE. OCULTAÇÃO DO VEÍCULO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto credor fiduciário/exequente contra decisão que indeferiu pedido de penhora e restrição de circulação de veículo objeto de alienação fiduciária. O agravante alegou que o bem não foi localizado, sendo frequentemente visto em locais públicos, e requereu a penhora via Renajud, com posterior remoção para depósito público ou depósito em favor do credor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se é possível a penhora de veículo alienado fiduciariamente no âmbito de execução requerida pelo próprio credor fiduciário; (ii) determinar a admissibilidade da restrição de circulação do bem como meio de garantir a efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. O credor fiduciário, ao optar pelo processo executivo em detrimento da busca e apreensão, não renuncia ao objeto da garantia e pode indicar o bem alienado fiduciariamente à penhora. Precedentes do STJ.
4. Nas hipóteses em que o credor fiduciário é o exequente, a restrição de circulação do bem no sistema Renajud é medida válida e eficaz para garantir o cumprimento da execução, especialmente quando o bem não é localizado.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 798 e 799; Decreto-Lei no 911/1969, art. 7o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.766.182/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 09.06.2020, DJe 12.06.2020; STJ, REsp no 448.489/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 19.12.2002; TJDFT, Acórdão no 991811, 0710491-29.2018.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.09.2018, publicado no DJe 05.10.2018; TJDFT, Acórdão no 1364626, 0717420-73.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 18.08.2021, publicado no DJe 30.08.2021.